Tribunal: TJMT
Processo: 1021866-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1021866-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIANO FRANCA ARRUDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INVIABILIDADE - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - NÃO APRESENTAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTAS GRAVES - PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RESCURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, de modo que o não cumprimento de um deles impossibilita o benefício. In casu, evidenciado que o reeducando não apresentou bom comportamento durante a execução penal pois reiteradamente cometeu faltas graves, seja inobservando as condições preestabelecidas para o cumprimento de sua reprimenda, seja pelo cometimento de novos delitos, escorreito o indeferimento de tal garantia penal pelo juízo de origem.
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021866-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO FRANCA ARRUDA - CPF: 716.860.451-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INVIABILIDADE - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - NÃO APRESENTAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTAS GRAVES - PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RESCURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, de modo que o não cumprimento de um deles impossibilita o benefício.
In casu
, evidenciado que o reeducando não apresentou bom comportamento durante a execução penal pois reiteradamente cometeu faltas graves, seja inobservando as condições preestabelecidas para o cumprimento de sua reprimenda, seja pelo cometimento de novos delitos, escorreito o indeferimento de tal garantia penal pelo juízo de origem.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Fabiano França Arruda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do PEP n. 0013141-02.2008.8.11.0042/SEEU,
no sentido de indeferir a concessão do livramento condicional
(id. 111872486 - Pág. 57/58 e 68/69).

Nas razões recursais de id. 111872486 – pág. 72/84, a defesa do agravante pede pelo
deferimento do livramento condicional
, alegando que os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício restam cumpridos, tendo em vista que o atestado de bom comportamento carcerário e ao fato de que a última falta grave ocorreu em 27/11/2018, ou seja, a mais de doze meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 111872486 – Pág. 89/95).

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando o encaminhamento do Agravo a esse E. Tribunal de Justiça (id. 111872486 – Pág. 96).

Em
parecer,
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade unificada de 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão – regime atual fechado – condenações pelos crimes de furtos qualificados e roubos majorados – 08 (oito) condenações criminais – agravante requer a concessão de livramento condicional sustentando cumprimento dos requisitos legais – sem razão o recorrente – não preenchimento das disposições do artigo 83 do Código Penal relativamente aos critérios subjetivos – péssimo histórico de conduta do reeducando no curso do cumprimento da execução da pena – reiterados descumprimentos de ordem judicial – cometimento de novo crime – recapturado recentemente – falta de comprometimento e responsabilidade por parte do apenado – precedentes judiciais – inviabilidade da concessão do livramento condicional – complementação da fundamentação “per relationem” Recomendação no. 57/CNMP – escorreita decisão do juízo de execução – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento”
(id. 117916970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai do PEP n. 0013141-02.2008.8.11.0042/SEEU, que o reeducando
Fabiano França Arruda
, ora agravante, cumpre pena unificada de 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de furto qualificado e roubo majorado, consubstanciados em 08 (oito) condenações criminais.

Apresentado pedido defensivo de concessão de livramento condicional ao recuperando, este lhe fora indeferido pelo juízo
a quo,
sob o argumento ausência de senso de responsabilidade e comprometimento com o bom comportamento durante a execução da pena, com fundamento no art. 83, inc. III, do CP,
verbis
:

“Ressalta-se, como bem apontado pelo Ministério Público,
embora o recuperando tenha preenchido o requisito objetivo
(conforme atestado de pena ev. 70.1), não há que se falar em preenchimento do requisito
subjetivo, uma vez que o recuperando cometeu falta disciplinar de natureza
grave (fuga), conforme audiência de apresentação e custódia (ev. 1.9 e 1.10).

Ainda,
apesar da Defesa juntar nos autos, atestado de bom comportamento do recuperando, este é insuficiente para presumir que em liberdade não voltará a delinquir, pois este já possui 7 (sete) condenações, dentre elas crimes praticados mediante violência e grave ameaça
.

Desta forma, o recuperando não preenche os requisitos previstos no art. 83, do Código Penal, visto que não demonstrou senso de responsabilidade e comprometimento com o bom comportamento durante a execução da pena, bem como não restou presumido que não voltará a delinquir, caso seja solto(...)”
(id. 111872486 - Pág. 57/58).

Pleiteada a reconsideração da decisão invectivada, novamente o pedido foi indeferido (id, 111872486 - Pág. 68/69), contexto em que exsurge o reeducando perante esta instância revisora, sustentando o cumprimento dos pressupostos autorizadores do livramento condicional, especialmente pelo bom comportamento carcerário e ao fato de que a última falta grave ocorreu em 27/11/2018, ou seja, a mais de doze meses.

Não obstante os esforços da defesa, a pretensão
não faz jus à guarida.

Ainda que a última falta grave tenha sido cometida há mais de 12 (doze) meses e conste atestado de com comportamento do recuperando, tais aspectos são insuficientes para demonstrar que o recuperando faz jus ao livramento condicional, bem como para presumir que em liberdade não voltará a delinquir,
haja vista seu comportamento não satisfatório durante a execução da pena
compatível com tal benefício.

Nesse diapasão, consoante destacado pelo próprio juízo competente:

No ano de 2013, o recuperando iniciou sua reprimenda em regime semiaberto
(ev. 1.5), e no ano de 2014,
cometeu novo delito
, sendo ouvido em audiência de justificação (ev. 1.6 ). Após, o recuperando
obteve o direito de progredir de regime
, na data de 09/11/2015 (ev. 1.6 – fls. 102/108).

Ainda, na data de 05/12/2016, o recuperando teve mais uma audiência de justificação,
por ter descumprido as condições do regime semiaberto
, bem como ter praticado
novo delito
(ev. 1.7 – fls. 39/40).

Em outra oportunidade, em audiência de justificação, foi ouvido o recuperando, tendo em vista que o mesmo poderia ter desativado a tornozeleira eletrônica (ev. 1.7 – f. 71), sendo que foi determinado a manutenção do regime semiaberto.

Ainda, na data de 17/11/2017 (id. 1.7 – fls. 125/127), o
recuperando estava descumprindo os horários de recolhimento, bem como estava com a tornozeleira rompida, sendo
regredido para o regime fechado
, e expedido mandado de prisão.

Em 27/11/2018, o recuperando foi preso em flagrante delito, pela prático de
novo delito
. Sua prisão foi relaxada em 01/06/2019.
Após ser solto, na data de 01/06/2019, o recuperando
empreendeu fuga
e foi recapturado em 16/03/2020
”.
(id. 111872486 - Pág. 68/69 – Destacado).

Nesses termos, percebe-se que o agravante reiteradamente cometeu faltas graves, seja inobservando as condições preestabelecidas para o cumprimento de sua reprimenda ou pelo cometimento de novos delitos. Assim, como bem pontuado pelo magistrado “
apesar da Defesa juntar nos autos, atestado de bom comportamento do recuperando, este é insuficiente para presumir que em liberdade não voltará a delinquir, pois este já possui 7 (sete) condenações, dentre elas crimes praticados mediante violência e grave ameaça
” (id. 111872486 - Pág. 58).

É cediço que para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 83 do Código Penal:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei no 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).

A modificação trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019)
na qual condiciona o benefício ao
bom comportamento durante toda a execução penal
,
veio como contrapeso para que fatos como nos autos, em que vigora histórico de descumprimentos de medidas impostas, não ocorram continuamente
, agindo com acerto, portanto, o juízo das execuções penais.

Nessa perspectiva, quanto a análise do bom comportamento do reeducando, faz saber a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
AO APENADO DO REGIME FECHADO.
COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE REQUISITO
SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
. 2
. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena.
3. As instâncias ordinárias reconheceram não possuir o apenado do regime fechado mérito para a transferência ao último estágio do sistema progressivo, haja vista o histórico prisional maculado pelo total de nove atos de indisciplina, consistentes em tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes etc.
A última conduta desabonadora, reabilitada administrativamente em 3/1/2019, não era tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 11/2/2021, quando Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP.
(...)”
(AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

“(...) 2
. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Precedentes [...] (HC n.o 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n.o 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e outra consistente em crime. 5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se ressocializar, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente. 6
. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena
(AgRg no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido.”
(destacou-se) (STJ, AgRg no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Com isso, o atestado comprobatório de bom comportamento carcerário vez que não cometeu nenhum tipo de falta desde foi recapturado em 16/03/2020, do não limita a avaliação de conduta reeducando durante o período de resgate da pena, consoante prevê o art. 83 do inciso III, “a” do Código Penal.

Reforçando o exposto colaciona-se o entendimento deste e g. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEM APRESENTADO BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – NOTÍCIAS DE EVASÃO DA UNIDADE PRISIONAL ENQUANTO SUBMETIDO AO REGIME FECHADO, BEM COMO DE COMETIMENTO DE NOVOS E SUCESSIVOS CRIMES, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES E VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS BRANDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo,
que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória
. 2.
In casu, o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado a quo revela-se escorreito, pois demonstrado que o reeducando não apresenta bom comportamento durante a execução penal,
tanto que se evadiu da unidade prisional enquanto submetido ao regime fechado e, além disso,
foi inúmeras vezes promovido ao regime semiaberto e regredido na sequência por força do descumprimento reiterado das obrigações impostas, inclusive mediante o envolvimento na prática de novos delitos
e com violação das condições para uso da tornozeleira eletrônica. Agravo em execução desprovido.”
(N.U 1012373-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021).

“
O requisito previsto no art.
83, III, b, do Código Penal
, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional
, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
”.
(N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Assim, inviável a reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser mantido o indeferimento da benesse alvitrada, porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor do reeducando Fabiano França Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022